Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709948-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VILMARA CARDOSO DE MACEDO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 86247852) que, em ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta contra Vilmara Cardoso Macedo, indeferiu o pedido de pesquisas de endereço e a expedição de ofício à Receita Federal, sob o argumento de que “nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar”. Em suas razões recursais (ID 24646655), o agravante informa ter diligenciado em busca de informações que lhe pudessem ser úteis na realização dos atos processuais, notadamente para dar efetividade à liminar de busca e apreensão anteriormente deferida (ID de origem 80010438), contudo, sem obter resultado frutífero para localizar endereço novo onde a medida pudesse ser cumprida. Sustenta ter direito a que sejam realizadas pesquisas de endereço da devedora por meio do sistema Bacenjud e expedição de ofício à Receita Federal, com fundamento no princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o e na disposição do § 3o do art. 256, todos do CPC. Noutro viés, argumenta ser prescindível a indicação de endereço, com comprovação cabal de localização do bem alienado, para viabilizar a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Aduz haver excesso de formalismo não previsto em lei na exigência de comprovação da localização do bem para expedição do mandado. Sobre a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução, afirma tratar-se de faculdade conferida ao credor fiduciário, não podendo ser compelido a fazer tal opção, quando entende necessário dar prosseguimento ao feito pelo rito da busca e apreensão, visando recuperar o bem dado em garantia, concluindo ser imprópria a extinção do processo caso aquela faculdade não seja exercida. Pugna, por fim, pelo recebimento do recurso com antecipação da tutela recursal, deferindo a realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo de origem, bem como pela expedição de ofício à Receita Federal. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a antecipação da tutela recursal, bem como para que seja determinada a expedição de novo mandado de busca e apreensão independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. Preparo recolhido (IDs 24266656 e 24646657). Em decisão de ID 24692728, o recurso foi recebido e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta. Conforme certidão de ID 25296468, o mandado de intimação da parte agravada retornou sem cumprimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Da análise dos autos, verifica-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo requerida na petição inicial (ID origem 80010438), mas o mandado não pôde ser cumprido, pois o endereço informado estava incompleto (ID origem 82603886). Na petição de ID 84613275, o autor, ora agravante, requereu a realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud, para busca do atual endereço da ré. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que indeferiu o pleito nos seguintes termos (ID 86247852 dos autos de origem), ad litteris: Indefiro o pedido de pesquisas de endereço e a expedição de ofício à Receita Federal, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência, bem como das despesas relativas a todas as outras já realizadas. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A par de tal quadro, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que exige se tratar de hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, do CPC). (Acórdão 1285193, 07059784720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, que, em hipótese similar de indeferimento de pedido de consulta de endereço em sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, o e. Desembargador Sandoval Oliveira, integrante desta e. 2a Turma Cível, não conheceu do agravo de instrumento n. 0710281-70.2021.8.07.0000 pelos mesmos fundamentos. Por fim, salienta-se que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, a exemplo de decisões que versem sobre competência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, o agravante não demonstrou a existência de urgência no provimento jurisdicional vindicado, circunstância já esclarecida na decisão de ID 24692728, que deixou de analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por ausência de fundamentação acerca dos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Vale registrar, por oportuno, que o fato de ter sido o presente recurso recebido e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta não impossibilita a análise acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal que se faz nesta assentada, na medida em que, constituindo matéria de ordem pública, não se submetem ao regime de preclusões, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os "[r]equisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta" (AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014). 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1393432/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) Imperioso consignar, ainda, a existência de mais um motivo para o não conhecimento do recurso, qual seja, a aceitação tácita da decisão recorrida pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 do CPC[2]). Isso porque, compulsando-se o processo de referência, observa-se que, em atenção à decisão que indeferiu as pesquisas de endereços requisitadas pelo agravante e determinou a apresentação de novo endereço para o cumprimento da liminar de busca e apreensão (ID de origem 86247852), o agravante peticionou ao ID de origem 87209641, informando o novo local para realização da diligência, isto na data de 25/3/2021, ou seja, em data anterior à interposição do presente recurso, que só ocorreu em 7/4/2021. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.